Tribunal: TJES
Processo: 5000223-03.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-03.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAOLA VIANA DA SILVA
RECORRIDO: MARCIA DE OLIVEIRA BELONIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO SAINDO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS MANTIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DEPRECIAÇÃO DO BEM REJEITADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA DESVALORIZAÇÃO DE MERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INCIDENTE SEM LESÕES CORPORAIS OU ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5000223-03.2025.8.08.0062

Recorrente:
PAOLA VIANA DA SILVA

Recorrido:
MARCIA DE OLIVEIRA BELONIA

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

O recurso é
tempestivo
, tendo sido interposto no prazo legal.

Defiro o pedido de
assistência judiciária gratuita
formulado pela recorrente, uma vez que há elementos nos autos que corroboram a hipossuficiência declarada.

Preenchidos os demais pressupostos, conheço do recurso.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO SAINDO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS MANTIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DEPRECIAÇÃO DO BEM REJEITADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA DESVALORIZAÇÃO DE MERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INCIDENTE SEM LESÕES CORPORAIS OU ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - RELATÓRIO

1.
Trata-se de Ação de Indenização proposta por
PAOLA VIANA DA SILVA
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 04/02/2025. A autora alega que trafegava com sua motocicleta Honda PCX 150 quando foi colhida pelo veículo da ré, que realizava manobra de saída de vaga de estacionamento. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$1.038,42 pelo conserto, R$2.594,40 por depreciação do veículo e R$ 6.000,00 a título de danos morais.

2.
O Juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedente
a demanda, reconhecendo a culpa da ré e condenando-a apenas ao pagamento dos danos materiais relativos ao reparo (R$1.038,42), rejeitando os pedidos de depreciação e danos morais.

3.
Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado buscando a majoração da condenação, alegando que a depreciação é fato notório e que o acidente causou medo e estresse. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.
É o relatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia reside em verificar se a recorrente faz jus à indenização por
depreciação do valor de mercado
da motocicleta e se o evento danoso foi capaz de gerar
danos morais
indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6.
Quanto à
depreciação do veículo
, a sentença agiu com acerto ao rejeitar o pleito. Como bem fundamentado, a desvalorização de um bem após conserto não é presumida ou automática, exigindo-se a efetiva demonstração de perda patrimonial, o que não ocorreu nos autos. A recorrente limitou-se a estimar o valor com base em percentual hipotético da Tabela FIPE, sem apresentar laudo de avaliação técnica ou prova de venda por valor inferior ao de mercado. Ademais, o impacto foi lateral e leve, tendo o veículo retornado às condições normais de uso após o reparo.

7.
No que tange aos
danos morais
, o entendimento consolidado é de que o mero acidente de trânsito, sem vítimas ou lesões corporais, não configura, por si só, abalo moral passível de reparação. No caso em tela, não houve demonstração de sofrimento profundo, violação à integridade física ou tratamento médico. Trata-se de um incidente urbano que, embora desagradável, não ultrapassa o
mero aborrecimento
cotidiano. Sobre o tema:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelações interpostas contra sentença que deu provimento a ação indenizatória ajuizada em decorrência de uma queda sofrida dentro do coletivo da empresa ré, causada por frenagem brusca do motorista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Verificar a configuração do dano moral em favor do autor, considerando as circunstâncias do acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O mero envolvimento em acidente de trânsito, sem comprovação de lesão à integridade física ou psíquica, não é suficiente para configurar dano moral, o qual exige demonstração de violação a direito de personalidade.
4. O boletim de ocorrência e a ficha de atendimento médico não evidenciam qualquer dano físico sofrido pelo autor. 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 6.
Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reiteram que aborrecimentos cotidianos ou transtornos decorrentes de acidentes de trânsito, sem maior gravidade, não ensejam indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido. Teses de julgamento: 1
. A configuração do dano moral exige prova de lesão a direito de personalidade, sendo insuficiente o mero envolvimento em acidente de trânsito ou a existência de aborrecimentos cotidianos. 2. O ônus da prova sobre os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 2º. (Apelação Cível, Nº 50013310620168210035, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Dulce Ana Gomes Oppitz, Julgado em: 05-02-2025)

(TJ-RS - Apelação: 50013310620168210035 OUTRA, Relator: Dulce Ana Gomes Oppitz, Data de Julgamento: 05/02/2025, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)
(destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjrs/3087504369
)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. AUSENTES OS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS. 1. No caso dos autos, se a demandada impugnou as alegações do autor impondo dúvidas sobre o envolvimento do seu veículo no evento, diante das provas colacionadas, deveria ter comprovado que outra motocicleta teria sido abalroada, o que não fez, demonstrando que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2.
A caracterização dos danos morais pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outra pessoa injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar, o que não se verifica no caso vertente.
3. Apelações cíveis desprovidas. Vitória, 10 de fevereiro de 2025. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040893720238080014, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)
(destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjes/3087247908
)

8.
Por fim, o valor fixado para o dano material (R$ 1.038,42) observou o princípio da reparação integral, baseando-se no menor orçamento para o conserto completo, incluindo peças e mão de obra.

IV - DISPOSITIVO

9.
Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em seus integrais termos.

10.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)